Tribunal: STF
Processo: Rcl 64323
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 791-A DA CLT, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO TERIA CARACTERIZADO A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA DA DEMANDA TRABALHISTA. CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DESESPEITA DECISÃO VINCULANTE DESTA CORTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INVERSÃO DO JULGADO EVENTUALMENTE HAVIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MEDIANTE PROVIMENTO DE INSTRUMENTO COM NATUREZA RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Pereira Barreto contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 16 E AO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SEM A EXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA IN VIGILANDO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    Alega a embargante que o decisum vergastado incorreu em flagrante omissão ao não fixar honorários de sucumbência nos termos do art. 791-A, da CLT. Sustenta o embargante que “ao reformar a sentençaproferida pelo Regional não houve a determinaçãopara que oJuízode origem, com o afastamento da responsabilidade, fixe oshonorários advocatícios, a luz do que prevê o art. 791-A da CLT”.



    Pretende, assim, “para que se evite qualquer discussão na origem, sejam providos os presentes embargos para integrando a r. decisão de Vossa Excelência haja determinação ao juízo de origem a fim de que, em conjunto com o cumprimento à decisão de afastamento da responsabilidade subsidiária, seja fixados honorários advocatícios na sistemática do art. 791 - A da CLT, invertendo o ônus sucumbencial”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada julgou procedente a reclamação, em razão da não observância dos parâmetros fixados por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e do tema 246 sistemática da repercussão geral.



    Pretende o embargante que a decisão de procedência nesta reclamação tenha o alcance de, invertendo a sucumbência da demanda trabalhista, determinar a fixação de honorários advocatícios na instância de origem. Para tanto, fundamenta seu pedido no art. 791-A, da CLT:



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



     Nenhuma omissão se verifica neste particular, vez que, ante o pedido (cassação das decisões reclamadas), não cabia a este Supremo Tribunal Federal fixar honorários de sucumbência, em virtude da alegada inversão do julgado. A cassação da decisão que desespeita decisão vinculante desta Corte não se confunde com a inversão do julgado eventualmente havida nas instâncias ordinárias mediante provimento de instrumento com natureza recursal. 



    Assim, inviável que esta Suprema Corte determine os honorários de sucumbência com fundamento no art. 791-A da CLT, eis que tal providência apenas compete À Justiça do Trabalho no desempenho de suas competências. 



    Anoto, por fim, que os julgados citados pelo Município embargante (doc. 100, p. 2/4) dizem respeito aos honorários fixados em sede de reclamação, cujo fundamento é a angularização da relação processual da via reclamatória. Não sendo esta a omissão apontada pelo embargante, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO Aos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente